Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701897-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANY GONCALVES NERY, SABRINA NERY SILVA AGRAVADO: VAGNER DE DEUS VINHAL, HENRIQUE OLIVEIRA VINHAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANY GONCALVES NERY e SABRINA NERY SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará na ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0714689-04.2021.8.07.0001, proposta pelas ora agravantes em desfavor de VAGNER DE DEUS VINHAL e de HENRIQUE OLIVEIRA VINHAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112606383 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau consignou que os réus não haviam sido citados, e que compareceram espontaneamente nos autos, nos dias 07 e 08.11.2021, e que, após, a parte autora peticionou manifestando seu desinteresse na realização da audiência de conciliação. Com essas premissas, o juízo a quo cancelou a audiência inaugural outrora designada e entendeu que não haveria que se falar em revelia, bem como determinou a intimação dos réus para apresentarem contestação nos autos. Em suas razões recursais, as agravantes aduzem, em síntese, que deve ser decretada a revelia dos réus, pois compareceram nos autos sem oferecer contestação, após ter transcorrido o dia inicialmente designado para a realização da audiência de conciliação. Ressaltam que as procurações juntadas pelos requeridos nos autos de referência concedem poder aos advogados para receberem citação. Colacionam ementas e invocam a aplicação dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil ao caso. Ao final, as agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e a cassação da decisão vergastada para que seja decretada a revelia dos agravados nos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 32109324 e 32109340). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Cinge-se o cerne da controvérsia à definição de ocorrência — ou não — de revelia dos agravados nos autos de origem. Em consulta àqueles autos, constato que, na decisão do ID 96149395, o Magistrado recebeu a inicial, bem como determinou a designação de audiência de conciliação, consignando expressamente que o “prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015)”. As diligências realizadas para a citação dos réus voltaram infrutíferas e, com isso, o juízo de primeira instância determinou a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis a fim de localizar novos endereços dos réus, determinando a redesignação de audiência de conciliação (ID 103748993). Ocorre que, antes da realização da audiência, os réus compareceram espontaneamente em juízo, sem apresentar contestação, motivo pelo qual as autoras requereram a decretação de sua revelia, manifestando desinteresse na realização da mencionada audiência. Como já referido, o juízo de primeiro grau, entendeu pelo não reconhecimento da revelia e, ao cancelar a audiência de conciliação, determinou a intimação dos réus para que apresentassem contestação. Entendo não haver mácula na decisão agravada. Ao estabelecer que o prazo para a apresentação da contestação somente se iniciaria após a realização da audiência de conciliação, e essa não tendo sido realizada até o momento do comparecimento espontâneo dos réus, o respectivo prazo não havia se iniciado. Além do mais, tendo as autoras requerido o cancelamento da audiência, fez-se necessária a intimação dos agravados para apresentarem a sua peça de defesa. Observa-se, portanto, que não houve a caracterização da revelia, já que o prazo sequer tinha se iniciado. O entendimento expressado pelas agravantes, no sentido de que o prazo se iniciara quando os réus compareceram espontaneamente em juízo, implicaria em vedada surpresa às partes, com evidente violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que havia determinação anterior de realização de audiência e que o prazo para a defesa se manifestar somente se iniciaria após a sua realização. Ademais, a sistemática processual vigente estabelece que o prazo para o oferecimento de contestação se inicia a partir da realização da audiência, conforme disposição do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; Registre-se que o não comparecimento dos agravados na primeira audiência designada não se deu por desídia, mas, sim, pelo fato de não terem sido citados antes da sua realização, razão pela qual não se aplica à espécie a segunda parte do dispositivo acima mencionado. Nesse sentido, é também o entendimento desta e. Corte, conforme pode se verificar da ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSO. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. CANCELAMENTO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. TERMO A QUO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. 3. A norma processual vigente estabelece como termo inicial para apresentação de contrarrazões, em regra, a data de realização da audiência de conciliação ou do protocolo, pelo réu, do pedido de seu cancelamento, restrita a contagem do prazo a partir da citação aos demais casos, nos termos dos artigos 231 e 335 do Código de Processo Civil. 4. Constatado pelo magistrado que, independentemente de eventual interesse do réu na realização da audiência de conciliação, essa não poderia ser realizada, evidencia-se correto o seu cancelamento, em nome da celeridade processual, desde que, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conceda à parte adversa prazo para apresentação de contestação à petição inicial, cujo termo a quo deve coincidir com a data de publicação da decisão que cancela a audiência de conciliação, com base na interpretação do conjunta disposto no artigo 231, VII c/c artigo 335, II, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305848, 07122886920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa feita, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos autores, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 19:08:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora